Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Danos elétricos nos equipamentos do segurado – Alegação da seguradora autora de que esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica administrada pela ré – Direito de regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento aos seus segurados da indenização securitária – Prova documental do pagamento que constitui

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Danos elétricos nos equipamentos do segurado – Alegação da seguradora autora de que esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica administrada pela ré – Direito de regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento aos seus segurados da indenização securitária – Prova documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial não demonstrado – Art. 373, I, do atual CPC – Sentença reformada - Recurso provido."